Tribunal: TJDFT
Processo: 0001575-38.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONHECIMENTO DO RECURSO RESTRITO AO TERMO DE INTERPOSIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do Ministério Público, no termo de apelação, com base apenas na alínea “d” e, do inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido nos limites do que foi emoldurado.
2. Para que os réus possam ser submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
3. No caso, consta depoimento de menor que assumiu com exclusividade a autoria delitiva, prova esta que embasa a decisão dos jurados e afasta a possibilidade de decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.